Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-44.2019.8.11.0087
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001295-44.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.909/0001-54 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), SESSENY LANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 042.629.981-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ASSISTENTE), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (APELANTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), SESSENY LANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 042.629.981-77 (APELANTE), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO), GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.909/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), EDUARDO TALES DOS SANTOS - CPF: 008.932.901-57 (APELANTE), NATALIA REGININI E SILVA TOMASI - CPF: 007.190.680-02 (ADVOGADO), DEBORA TAMARA FERREIRA FOCHESATO - CPF: 028.569.370-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NA ORGANIZAÇÃO E POSTERIOR APROVAÇÃO EM CARGO OFERTADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA OAB/MT. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADOS. NULIDADE RESTRITA À INSCRIÇÃO DO CANDIDATO ENVOLVIDO NA QUEBRA DE IMPESSOALIDADE. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à nulidade integral do Concurso Público no 001/2018 da Câmara Municipal de Guarantã do Norte,
sob alegação
de irregularidades na contratação e execução, especialmente a participação do então Secretário-Geral na organização e posterior aprovação para cargo ofertado, e a ausência de acompanhamento efetivo da OAB/MT em certame que previa vaga para Procurador Jurídico. Sentença de procedência anulou o contrato com a banca organizadora, todo o certame e as nomeações dele decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pericial; (
ii
) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao anular nomeações anteriores à liminar; (
iii
) estabelecer se as irregularidades constatadas justificam a nulidade integral do certame ou se devem gerar anulação restrita à inscrição questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova testemunhal e pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e do Tema Repetitivo no 437/STJ.

A declaração de nulidade integral do concurso, postulada na inicial, implica necessariamente a desconstituição de todas as nomeações dele decorrentes, inexistindo extrapolação dos limites da lide (
arts
. 141 e 492 do CPC).

A atuaç
ão do então Secretário-Geral no procedimento de
contratação da banca organizadora e posterior aprovação em primeiro lugar para cargo ofertado viola
objetivamente os princípios
da moralidade, impessoalidade e isonomia (art. 37, caput, CF), justificando a nulidade de sua inscrição e dos efeitos dela decorrentes.

Não há provas de que a ausência de participação da OAB/MT nas fases iniciais tenha comprometido a lisura do certame para o cargo de Procurador Jurídico, especialmente à luz da jurisprudência do STJ que limita a exigência de fiscalização às fases a partir da publicação do edital.

Não se comprova inidoneidade da banca organizadora
ao tempo da contratação da contratação

em análise
capaz de macular todo o certame
.

I
nexist
e
vício que justifique a anulação
do concurso, exceto em relação
a
inscrição
do então Secretário-Geral
, ao cargo de
Assessor de Imprensa e Cerimonial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova testemunhal ou pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento do mérito.

A declaração de nulidade integral do concurso postulada na inicial autoriza a anulação de todas as nomeações dele decorrentes.

A participação de servidor na organização e posterior aprovação em cargo do mesmo certame viola
os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia, autorizando a nulidade de sua inscrição e dos atos dela decorrentes.

A ausência de participação da OAB nas fases iniciais do concurso para Procurador Municipal não invalida o certame quando não comprovado prejuízo à lisura ou violação efetiva ao art. 132 da CF.

Irregularidades pontuais não autorizam a anulação integral de concurso público quando não comprometem a higidez e a isonomia entre os candidatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Eduardo Tales dos Santos, João Carlos Vidigal Santos,
Sésseny
Lana Fernandes da Silva e pela Câmara Municipal de Guarantã do Norte contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do Concurso Público no 001/2018, realizado mediante contratação da empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., destinado ao provimento de diversos cargos do quadro permanente do Poder Legislativo Municipal. O inquérito civil que embasou a propositura da ação foi
instaurado em razão de supostas irregularidades, consistentes, principalmente, na participação ativa do então Secretário-Geral da Câmara Municipal, Sr.
Nabson
Natan Lourenço Pires, na fase de contratação e organização do concurso e, posteriormente, como candidato aprovado para cargo ofertado, bem como na ausência de acompanhamento regular por representante da OAB/MT no certame, apesar da previsão de cargo de natureza jurídica no edital.

O juízo de origem, ao receber a inicial, deferiu medida liminar para suspender de imediato o concurso e impedir novas nomeações. Proferida sentença de procedência, o Tribunal de Justiça, ao julgar apelação interposta por terceiros interessados, anulou a decisão por vício processual, reconhecendo a ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, isto é, os candidatos nomeados antes da concessão da liminar. Determinou-se, então, a
reinclusão
destes no polo passivo, para que lhes fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Regularizada a relação processual, com apresentação de contestações, o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, ao fundamento de que a prova documental carreada aos autos era suficiente para o deslinde da causa, rejeitando todos os pedidos de produção de prova testemunhal ou pericial. Na sentença ora recorrida, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato administrativo firmado com a banca organizadora, a nulidade do certame e das nomeações dele decorrentes, determinando a exoneração dos servidores nomeados após o trânsito em julgado, a realização de novo concurso público no prazo máximo de cento e oitenta dias e, excepcionalmente, autorizando contratações temporárias mediante processo seletivo para evitar descontinuidade no serviço público. Fundamentou a decisão na gravidade das irregularidades constatadas, reputando violados os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, e afastando a aplicação da teoria do fato consumado e de qualquer convalidação parcial dos atos, por entender que o vício de origem contaminou integralmente o certame.

O apelante Eduardo Tales dos Santos, em preliminar, arguiu cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento de prova testemunhal e pericial lhe retirou a possibilidade de demonstrar a lisura de sua aprovação e exercício funcional. Alegou ainda nulidade da sentença por ser
extra petita
, sustentando que o pedido inicial não compreendia a exoneração de candidatos nomeados antes da liminar e que a decisão ultrapassou os limites da lide ao assim dispor. No mérito, defendeu a regularidade do concurso e de sua nomeação, alegando ausência de qualquer prova concreta de favorecimento ou fraude, afirmando ter desempenhado suas funções com eficiência e obtido avaliação
positiva, postulando o reconhecimento de direito à progressão funcional e indenização pelo período laborado. Invocou também a teoria do fato consumado, afirmando que, após anos de exercício, seria impossível e desarrazoado invalidar situação consolidada.

O apelante João Carlos Vidigal Santos, aprovado e nomeado para o cargo de Procurador Jurídico, também apresentou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi vedada a produção de prova testemunhal capaz de elucidar as circunstâncias da realização do concurso e afastar a suspeita de irregularidades. Destacou que a alegação de ausência de participação efetiva da OAB somente surgiu após a realização das provas, o que enfraqueceria a relevância do apontamento como fundamento de nulidade. Alegou inexistirem elementos que demonstrem fraude ou quebra de isonomia e sustentou que a decisão compromete a segurança jurídica e os direitos adquiridos dos candidatos já empossados, ressaltando ter obtido desempenho de excelência ao longo de seu vínculo.

A apelante
Sésseny
Lana Fernandes da Silva, igualmente aprovada em cargo diverso daquele para o qual concorreu o então Secretário-Geral, apresentou preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que o indeferimento de prova testemunhal e de outras diligências probatórias lhe impediu de comprovar a lisura de sua investidura. No mérito, sustentou que ação de improbidade administrativa ajuizada com base nos mesmos fatos foi julgada improcedente, o que reforçaria a inexistência de conduta ilícita a lhe ser imputada. Defendeu que a anulação integral do certame afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por não individualizar a situação dos candidatos não envolvidos nas irregularidades, acarretando punição coletiva indevida. Alegou ainda direito adquirido e aplicabilidade da teoria do fato consumado, afirmando que, após posse, exercício e conclusão do estágio probatório, não poderia ser exonerada com fundamento em vícios a que não deu causa.

A Câmara Municipal de Guarantã do Norte, por sua vez, sustentou a legalidade de todo o procedimento, desde a contratação da banca examinadora até a homologação do certame, afirmando que o processo administrativo de contratação foi regular e que não há prova robusta de favorecimento ou direcionamento. Ressaltou que a ausência de participação constante da OAB não comprometeu a lisura do concurso e que parte das acusações decorre de disputa política interna. Argumentou, ainda, que a anulação integral do certame causa grave prejuízo à continuidade dos serviços públicos e à coletividade, razão pela qual requereu a reforma da sentença para manter sua validade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos, reiterando que as irregularidades constatadas — notadamente a
participação do Secretário-Geral como candidato e a deficiência na fiscalização por parte da OAB — são vícios insanáveis, que comprometem de forma definitiva a validade do certame e impedem sua convalidação parcial. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, também opinou pela manutenção da sentença, salientando que as nulidades reconhecidas decorrem de ofensa direta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, e que não se aplicam as teses de direito adquirido ou fato consumado a atos administrativos eivados de nulidade absoluta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
uidam-se
de apelações interpostas por Eduardo Tales dos Santos, João Carlos Vidigal Santos,
Sésseny
Lana Fernandes da Silva e pela Câmara Municipal de Guarantã do Norte contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi declarada a nulidade integral do Concurso Público no 001/2018, executado pela empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., com a consequente anulação do contrato administrativo, das nomeações dele decorrentes e determinação de realização de novo certame no prazo de cento e oitenta dias, além da exoneração dos servidores nomeados.

O concurso teve como objeto o provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Agente Legislativo de Administração, Agente Parlamentar, Assessor de Imprensa e Cerimonial, Ouvidor Legislativo e Procurador Jurídico.

A controvérsia recursal concentra-se, de um lado, na apreciação das preliminares de cerceamento de defesa e de julgamento
extra petita
e, de outro, na análise do alcance e da extensão da nulidade declarada, especialmente diante da participação do então Secretário-Geral da Câmara Municipal na organização do certame e posterior candidatura, bem como da discussão sobre a participação da OAB/MT nas etapas atinentes ao cargo de Procurador Jurídico.

1
–
PRELIMINARES

1.1
Cerceamento
de defesa

Os apelantes sustentam cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e de outras diligências instrutórias. Tal alegação não procede. O Código de Processo Civil, em seu art. 370, parágrafo único, confere ao magistrado, como destinatário da prova, a prerrogativa de indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, desde que presentes elementos probatórios suficientes ao deslinde da causa.

A prova documental carreada aos autos — atas, portarias, comunicações oficiais, cópia integral do procedimento de contratação da banca, relatórios da comissão do concurso

— permite o exame completo da questão, não se mostrando necessária a dilação probatória pretendida.

O Tema repetitivo no 437 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.

De mais a mais, o CPC/2015 consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito (
arts
. 4o e 6o), que orienta o magistrado a decidir a causa sempre que houver elementos suficientes, evitando nulidades processuais formais que não se revertam em efetivo prejuízo. Como não houve demonstração concreta de dano ao direito de defesa, afasta-se a preliminar.

1.
2 Julgamento
extra petita

Sustentam alguns apelantes que a sentença teria extrapolado os limites da lide ao anular nomeações de candidatos admitidos antes da liminar. Também essa tese não prospera. O art. 141 e o art. 492 do CPC impõem ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta; contudo, o pedido deve ser interpretado logicamente em consonância com a causa de pedir.

No caso, o Ministério Público postulou a nulidade integral do certame. Tal provimento, por efeito natural, acarreta a desconstituição de todas as nomeações dele decorrentes, independentemente de terem sido realizadas antes ou depois da liminar. Não há, portanto, decisão fora dos limites da demanda, mas sim o desdobramento necessário do pedido inicial.

Preliminar rejeitada.

III – Mérito

A análise do mérito revela que o elemento central reconhecido pelo juízo de origem é a participação do então Secretár
io-Geral da Câmara Municipal
nas
providências administrativas para contratação da banca organizadora, seguida de sua inscrição e aprovaç
ão para cargo no mesmo certame, assim como
ausência de participação efetiva do representante da OAB em todas as fases do certame.

A sentença recorrida declarou a nulidade do Concurso Público no 001/2018, destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente Legislativo de Administração, Assessor de Imprensa e Cerimonial, Ouvidor Legislativo e Procurador Jurídico, em razão de irregularidades apontadas pelo Ministério Público.

As
irregularidades
apontadas na inicial
consistiram na atuação direta e relevante do então Secretário-Geral da Câmara Municipal, Sr.
Nabson
Natan Lourenço Pires, durante a fase de contratação e organização do certame, cumulada com sua posterior inscrição e aprovação para um dos cargos ofertados, bem como na ausência de acompanhamento regular e contínuo por representante da OAB/MT ao longo do concurso, em razão da existência de cargo de
procurador jurídico
entre as vagas ofertadas.

De início, e
mbora alguns apelantes afirmem que ação de improbidade administrativa sobre os mesmos fatos teria sido julgada improcedente,
em consulta constata-se que
tal ação ainda está em curso, tendo como demandados apenas o presidente da Câmara e o
então
Secretário-Geral
,
Nabson
Natan
.
Na referida ação não
houve imputação a outros candidatos e nem
apontamento
de
existência de
conluio ou favorecimento envolvendo os demais participantes.

O que
foi
relatado referida ação de improbidade
e também
constam nas
provas colacionadas aos autos são documentos relacionados
a
fase prévia a contratação da empresa que realizaria o certame subscritos pelo então Secretário Geral da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, inscrito
e
aprovado na primeira colocação para o cargo de
Assessor de Imprensa e Cerimonial
.
Tal conduta viola, de forma objetiva, os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia (art. 37,
caput
, da CF), gerando quebra de neutralidade e risco concreto de influência indevida, ainda que não se tenha comprovado manipulação material de resultados.

Contudo, tal fato não é apto a ensejar a nulidade total do concurso público, pois a irregularidade constatada não compromete a lisura e a higidez de todo o certame. Inexistem elementos que indiquem quebra de isonomia ou direcionamento nas seleções dos demais candidatos. Assim, a nulidade deve limitar-se à inscrição e à aprovação do então Secretário-Geral.

Nesse contexto:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR - CONCURSO PÚBLICO - IRREGULARIDADES NA ORGANIZAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DO CERTAME - COMPROVAÇÃO - PREJUÍZO À HIGIDEZ E À LISURA DO CONCURSO - INOCORRÊNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DAS ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - AUSÊNCIA - ANULAÇÃO DO CONCURSO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. "A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de pr
ovas ou de provas e títulos". 2
. Eventuais irregularidades durante a organização e a realização do concurso público, embora não desejáveis, somente ensejarão a anulação do certame se comprovado prejuízo à higidez do certame. 3. Quando as falhas constatadas são corrigidas pela banca examinadora ou não são capazes de comprometer a lisura do concurso público, não há falar em anulação do certame. (TJ-MG - Remessa Necessária: 5005223-
42 .
2021.8.13.0625 1 .0000.23.236676-5/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 04/06/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

No que tange ao cargo de Procurador Jurídico, é preciso examinar com atenção a alegação de nulidade pela participação
deficiente
da OAB/MT.

O art. 132,
caput
, da Constituição Federal — aplicado em simetria aos Municípios — estabelece que a representação judicial e a consultoria jurídica dos entes federados serão exercidas por procuradores de carreira, admitidos mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases do certame.

Consiste em
norma de reprodução obrigatória, cuja observância constitui requisito essencial para a validade do concurso. Assim, para o ingresso na carreira de Procurador Municipal, a fiscalização pela OAB é exigência
inafastável
, e sua ausência configura
afronta direta ao texto constitucional, bem como ao art. 58, X, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). Ademais, o próprio regramento do certame — consubstanciado na Portaria que instituiu a Comissão e no Edital — reafirmou expressamente a participação da OAB, reforçando a natureza obrigatória dessa atuação.

Pelas provas constantes dos autos, verifica-se que a OAB/MT não participou da fase inicial do procedimento, relativa à definição e escolha da banca organizadora. A solicitação formal para participação da Ordem ocorreu em 21/11/2018 (ID 26638346 – p. 23) e, em 28/11/2018, foi indicado o advogado representante para acompanhar o certame (ID 26638341 – p. 7), data em que também se deu a assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame, conforme documento de ID 166481927 (p. 10/15). Tal circunstância demonstra que a atuação da OAB teve início apenas
no momento em que
já se formalizava a contratação da banca examinadora, não abrangendo as etapas anteriores de planejamento e organização do concurso.

No tocante à participação da OAB, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência de sua presença em todas as fases do certame não alcança a etapa inicial de elaboração do regulamento e do edital, por se tratar de matéria
interna
corporis
da Administração Pública, insuscetível de fiscalização externa pela Ordem nesse momento preliminar.

Nesse sentido:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PARA CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. OAB. PARTICIPAÇÃO NAS FASES DO CERTAME. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. A OAB não participou da fase inicial (elaboração do regulamento e edital), por se tratar de matéria interna
corporis
(RMS 3520/SE, DJ 27.0.95); renunciou expressamente ao direito de participação na fase final, não sendo possível, assim, invocar violação a direito líquido e certo, e, ademais, não comprovou as alegadas irregularidades - via que não comporta dilação probatória. Recurso desprovido. (RMS n. 10.859/MS, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2000, DJ de 6/11/2000, p. 212.
)

ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO DECARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOE EDITAL - MATÉRIA INTERNA CORPORIS - OAB-ES - MEMBRO DA COMISSÃO DOCONCURSO - PARTICIPAÇÃO - A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - LISTADE INSCRITOS - PUBLICAÇÃO - VALIDADE - ATO SEM CARÁTER
DECISÓRIO -INEXISTÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO - RECURSODESPROVIDO. I - A elaboração de Regulamento e Edital de concurso público é matéria interna
corporis
, sendo prescindível a atuação da
Comissãodo
Concurso nessa atividade. Precedentes. II -
A participação da Seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil no Concurso Público para provimento de cargo de Promotor de Justiça Substituto inicia-se com a publicação do edital, oportunidade em que passará a integrar a Comissão do Concurso, exercendo sua função fiscalizadora dos princípios constitucionais
. III- Não ofende qualquer direito líquido e certo a mera publicação da lista de candidatos que requereram inscrição no Certame em questão. Tal ato não traduz prejuízo por não possuir caráter decisório e tampouco encerrar a fase preliminar do concurso. IV - Recurso
conhecido
mas
desprovido. (STJ - RMS: 15993 ES 2003/0031797-8, Relator
.:
Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 01/06/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/08/2004
p .
429)

Cumpre observar
que,
em data de 17/12/2018 (ID 166481927 – pág. 23/24)
,

o representante da OAB constou como um dos
integrantes da
comissão especial para supervisionar o concurso
e
,
embora não tenha comparecido às reuniões realizadas pela comissão, inexiste nos autos qualquer prova de que tal circunstância tenha comprometido, de forma concreta e relevante, a lisura da disputa para o cargo de Procurador Jurídico. Ademais, no caso
sob exame
, o candidato classificado em primeiro lugar para referido cargo — ora
apelante — foi devidamente nomeado e exerce suas funções há mais de cinco anos, sem registro de qualquer irregularidade no desempenho de suas atribuições.

No que se refere à consideração feita na sentença de que a banca organizadora seria inidônea, impõe-se registrar que a petição inicial não formulou qualquer alegação expressa sobre inidoneidade da empresa. Na decisão de origem, o magistrado destacou que, em consulta a fontes abertas, identificou diversas notícias e ações judiciais questionando a lisura de certames conduzidos pela KLC em outros municípios, citando, como exemplo, um processo específico que, à época da tramitação do procedimento licitatório que resultou na contratação da empresa, ainda se encontrava em curso.

Consta, ainda, que o setor de compras do Legislativo Municipal solicitou manifestação jurídica a respeito de eventual inidoneidade da KLC, motivado pelo fato de empresa concorrente ter apresentado portaria do Município de Cotriguaçu determinando a suspensão temporária de sua participação em licitações (ID 166481926 – pág. 28). O parecer jurídico emitido, entretanto, concluiu pela inexistência de inidoneidade, fundamentando-se em precedente do Tribunal de Contas da União segundo o qual a sanção de suspensão temporária de participação em licitação produz efeitos apenas no âmbito interno do ente federativo que a impõe, não gerando, portanto, impedimento para participação da empresa em certames promovidos por outros entes da Federação.

Portanto, a nulidade do certame deve restringir-se exclusivamente ao cargo para o qual concorreu o então Secretário-Geral — Assessor de Imprensa e Cerimonial —, única situação em que há prova robusta de quebra de impessoalidade e risco de influência indevida. Os demais cargos, incluindo o de Procurador Jurídico, permanecem válidos, inexistindo fundamento jurídico e probatório para a anulação de seus resultados.

Ante o exposto, rejeito
as preliminares
e, no mérito, dou parcial provimento às apelações para reformar a sentença e limitar a nulidade do Concurso Público no 001/2018 exclusivamente
quanto a inscrição d
o então Secretário-Geral da Câmara Municipal
,
Nabson
Natan Lourenço Pires
, aprovado para o cargo de
Assessor de Imprensa e Cerimonial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025